Tribunal: TJSP
Processo: 2039491-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000955231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 2039491-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do
Rio Pardo, em que é embargante FABIO AUGUSTO PORTO JUNQUEIRA, são
embargados ANA CLAUDIA LEITE FERRARI, LOLLI E FERRARI IMÓVEIS
LTDA. e JOÃO LEANDRO LOLLI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2039491-82.2020.8.26.0000/50000
(D)
Pág. 2/3
VOTO No 12.222
No Processo - Classe:
2039491-82.2020.8.26.0000/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São José do Rio Pardo
MMa Juíza de 1o Grau:
Fernanda Helena Benevides Dias
Partes:
Embargante: Fabio Augusto Porto Junqueira
Embargdos: Ana Claudia Leite Ferrari, Lolli e Ferrari Imóveis
Ltda. e João Leandro Lolli
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de
sentença. V. Acórdão negou provimento ao recurso que
pretendia a redução da penhora. Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material. EMBARGOS
REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 84/86, o qual negou provimento ao recurso.
O embargante apontou a ocorrência de omissão no Julgado, visto não
ter se pronunciado a respeito da decisão outrora proferida pela MMa Juíza que teria
recebido caução do recorrente de 25% do imóvel para a liberação de valores de pouco
mais de R$115.000,00, com base nos laudos técnicos encartados.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais não devem ser acolhidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2039491-82.2020.8.26.0000/50000
(D)
Pág. 3/3
As questões postas na lide foram examinadas e decididas de forma
fundamentada no Julgado, não se vislumbrando omissão, obscuridade, contradição ou
erro material.
Com efeito, a avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça deve
prevalecer em oposição aos laudos técnicos fornecidos pela parte recorrente, defendendo
que o bem possuía valor maior do que o da perícia oficial.
Assim sendo, a r. decisão outrora proferida e que recebeu caução de
apenas parte do imóvel, não se baseou na recente avaliação realizada pelo oficial de
justiça, a qual demonstrou que o valor do imóvel - diferentemente do alegado pelo
embargante - é de R$200.000,00.
Ademais, conforme decidido recentemente pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região - julgado em 08/06/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os segundos embargos
declaratórios opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do CPC/2016 (artigo 535 do CPC/1973), ficando prequestionada toda a
matéria discutida, para fins de interposição dos recursos perante os Tribunais
Superiores.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora